Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-83.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Cuida-se de petição apresentada (ID no 25012442) por MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA, em que apresente “documento novo”, supostamente relacionado a seu estado de saúde, o que poderia, em tese, influenciar no julgamento do recurso por ele formulado anteriormente (ID no 22437402). Foi dado vista do documento à contraparte (ID no 25022923), em respeito ao primado do contraditório e da ampla defesa. Na ocasião, o feito foi retirado de pauta. É o relato do necessário. Passo a decidir. Em que pese toda a informação trazida pela parte, penso que em nada muda o julgamento do recurso indigitado. Apenas retarda sua conclusão, na medida em que a condição informada não se refere ao tempo da perícia judicial e/ou dos fatos tratados no recurso. Desse modo, NADA A PROVER na referida petição. Retornem-se os autos à Secretaria da douta Turma, para que se reinclua o feito na próxima pauta de julgamentos.